Tribunal: TCU
Processo: 029.015/2008-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão proferida em tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por força do Pnae/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 14063/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelas sras. Marcela Rassy Teixeira e Maysa dos Santos Martins Furtado; 9.2. quanto ao mérito: 9.2.1 dar provimento parcial ao recurso interposto pela sra. Marcela Rassy Teixeira, atribuindo ao débito a seguinte composição: 9.2.1.1. Ely Benevides Sousa Filho, em solidariedade com Maysa dos Santos Martins Furtado, Marcela Rassy Teixeira e Distribuidora Brasil Ltda.: Data Valor Original (R$) 23/12/2008 70.360,95 9.2.1.2. Ely Benevides Sousa Filho, em solidariedade com Marcela Rassy Teixeira e Distribuidora Brasil Ltda.: Data Valor Original (R$) 19/12/2008 527.912,19 30/10/2008 91.220,99 9.2.1.3. Ely Benevides Sousa Filho, em solidariedade com Maysa dos Santos Martins Furtado, Marcela Rassy Teixeira e C. Ribeiro Distribuidora Ltda.: Data Valor Original (R$) 19/12/2008 90.052,69 9.2.2. negar provimento ao recurso interposto pela sra. Maysa dos Santos Martins Furtado; 9.2.3. conferir à multa aplicada mediante o subitem 9.4 do Acórdão 14063/2020-TCU-Primeira Câmara os seguintes valores: Responsável Valor da Multa (R$) Ely Benevides Sousa Filho 135.000,00 Marcela Rassy Teixeira 85.000,00 Maysa dos Santos Martins Furtado 18.000,00 Distribuidora Brasil Ltda. 170.000,00 C. Ribeiro Distribuidora 22.000,00 9.3. dar ciência deste acórdão às recorrentes, aos demais responsáveis solidários, à Procuradoria da República no Estado do Pará e à Secretaria de Estado de Educação do Pará.